Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MARCIO NUNES DE RESENDE JUNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
No julgamento de mérito desta Ação Penal 2.696/DF, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela:

- CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, ao réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 5 (cinco) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, a PRIMEIRA TURMA consignou que Procuradoria Geral da República poderia oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso houvesse confissão e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos  termos do entendimento firmado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024).
O acórdão condenatório foi publicado em 19/12/2025.
A Procuradoria-Geral da República, em 29/1/2025, noticiou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (eDocs. 1.566 e 1.567).
Em 31/1/2026, homologuei o acordo celebrado, tendo o réu comprometido a cumprir as seguintes condições (eDoc. 1.580):

“3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 340h (trezentas e quarenta horas), correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 3/2/2026, a Defesa de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.592):

“a) sejam revogadas as medidas cautelares, fixadas em desfavor do peticionante, de proibição de se ausentar do país e entrega/apreensão de seu passaporte e de suspensão do exercício da função pública; 
b) seja determinada a expedição de ofícios à Polícia Federal, para que efetue a Ronald a devolução do seu passaporte apreendido, e ao Exército Brasileiro, a fim de que faça cessar a suspensão de suas funções na caserna; 
c) seja determinada a restituição ao peticionante dos bens apreendidos e descritos no TERMO DE APREENSÃO n. 529966/2024, elaborado pela d. autoridade policial.”

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, há ausência de interesse na manutenção dos bens apreendidos.
Sob outro enfoque, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, não são mais necessárias e adequadas, tendo em vista a celebração do Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria-Geral da República e o réu.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(1) DETERMINO a restituição dos bens apreendidos em poder de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 052.809.127-19);
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
(2) REVOGO as medidas cautelares anteriormente impostas a RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 052.809.127-19) e ao corréu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR (CPF nº 606.110.731-53), tendo em vista, em relação aos réus, o ANPP celebrado e homologado em decisão de 31/1/2026.

Comunique-se à autoridade policial e ao Comandante do Exército Brasileiro.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente